Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-14.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001423-14.2018.8.14.0029

APELANTE: GILVANE PANTOJA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RICARDO BRANDAO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por GILVANE PANTOJA DOS SANTOS, através de defensor constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã (Id 6558044), que condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, inciso II, do CPB.

Narra a denúncia (Id 6557932), que “na madrugada do dia 16 de dezembro de 2017, o ora denunciado utilizando uma faca, ceifou a vida da vítima Eldon Soares de Jesus, vulgo ‘Chuita’ no momento em que tentava subtrair uma mochila e uma quantia em dinheiro no interior de uma embarcação onde trabalhavam.

Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante à autoridade policial, policiais civis e militares foram comunicados de que teria ocorrido um crime de latrocínio dentro de uma embarcação, neste município, sendo que, o ora denunciado foi visto saindo do local do crime, durante a madrugada, com a mochila da vítima.

Sucede que, o ora denunciado, tentando se eximir da culta, prestou auxílio aos policiais, porém, depois que a faca utilizada no momento do crime foi entregue ao IML para realização de perícia, empreendeu fuga do local.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do CPB (Latrocínio)

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP e, subsidiariamente, argumenta que, considerando que a pena aplicada ao apelante se encontra estabelecida no mínimo previsto em lei, uma vez que não foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, “é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula 440 do STJ).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime, resta comprovada através do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver n° 2017.02.000359-CVV e do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-legal n° 2017.02.0001047-TAN.

A autoria do crime, resta inteiramente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, inclusive apontando que o réu foi visto fugindo do local do crime com a mochila que roubou da vítima. Além disso, consta dos autos que o réu ainda tentou evadir-se do distrito da culpa.

a) Em depoimento, a testemunha IPC JORGE JOSÉ NICOLAU JÚNIOR, informou que recebeu comunicação da Polícia Militar sobre o latrocínio; que se dirigiu para o local e encontrou o corpo da vítima em uma embarcação pesqueira com uma faca cravada no pescoço; que na embarcação estava o acusado GILVANE PANTOJA DOS SANTOS o qual relatou que trabalhava na embarcação; que o réu afirmou que a faca encontrada no pescoço da vítima não pertencia a embarcação, mas mudou sua versão quando chegou o proprietário do barco e afirmou que a faca pertencia a embarcação; que o Sr. Jaime, proprietário do barco, se dirigiu até a delegacia e disse que suspeitava que GILVANE havia ceifado a vida da vítima, pois uma terceira pessoa que não se identificou presenciou quando o acusado saiu do barco levando a mochila da vítima e depois voltando sem ela; que o acusado deixou todos os seus pertences no barco e disse que ia tomar café e não mais voltou; que advertiu verbalmente GILVANE dizendo para ele não sair da cidade, pois o delegado iria colher seu depoimento, então, o acusado empreendeu fuga; o que confirma os elementos coletados na delegacia no dia dos fatos.

b) Em depoimento, a testemunha PM DJALMA OLIVEIRA DA COSTA, informou que juntamente com outros policiais de sua guarnição foram atender a ocorrência de latrocínio; que se dirigiu para o local e encontrou o corpo da vítima em uma embarcação pesqueira com uma faca cravada no pescoço; que na embarcação estava o acusado GILVANE PANTOJA DOS SANTOS o qual relatou que trabalhava na embarcação; que o réu afirmou que a faca encontrada no pescoço da vítima não pertencia a embarcação, mas mudou sua versão quando chegou o proprietário do barco e afirmou que a faca pertencia a embarcação; que presenciou quando o IPC NICOLAU afirmou que a faca seria a peça chave para desvendar a autoria do crime; que o Sr. Jaime, proprietário do barco, se dirigiu até a delegacia e disse que suspeitava que GILVANE havia ceifado a vida da vítima, pois uma terceira pessoa que não se identificou presenciou quando o acusado saiu do barco levando a mochila da vítima e depois voltando sem ela; que o acusado deixou todos os seus pertences no barco e disse que ia tomar café e não mais voltou; que NICOLAU recomendou que GILVANE não se ausentasse da cidade, pois o delegado iria colher seu depoimento, então, o acusado empreendeu fuga; que confirma as declarações prestadas na delegacia no dia dos fatos.

c) Em seu depoimento, a testemunha JOÃO PINHEIRO DE ARAÚJO, informou que é proprietário do barco onde se deram os fatos; que durante a madrugada foi informado pelo acusado GILVANE que haviam matado a vítima dentro da embarcação; que então na companhia do acusado e do seu filho JAIME se dirigiu até a embarcação; que lá encontrou a Policia Militar e a vítima morta com uma faca cravada em seu pescoço; que tanto o dinheiro que havia pago para a vítima lavar a embarcação como os pertences dela haviam sumido; que presenciou quando o IPC NICOLAU afirmou que a faca seria a peça chave para desvendar a autoria do crime; que o vigia disse que presenciou o acusado GILVANE saindo da embarcação com os pertences da vítima, se dirigindo rumo ao matadouro; que confirma as declarações prestadas na delegacia no dia dos fatos.

O magistrado sentenciante, mais próximo da realidade processual não teve dúvidas sobre a configuração do crime de latrocínio aduzindo que: “Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou através de diversos depoimentos testemunhais que o acusado GILVANE PANTOJA DOS SANTOS foi quem teria golpeado a vítima com uma faca no pescoço, bem como roubou a mochila e outros pertences da vítima.”

Com base nos depoimentos colhidos, não há como prosperar a tese absolutória ventilada pela defesa, além de que é sabido que os depoimentos dos policiais são válidos, ainda mais quando escorados nas demais provas colhidas.

Em relação a insatisfação do regime inicial aplicado, não há outro a ser estipulado pelo magistrado do que o fechado, haja vista que a pena foi superior a 08 (oito) anos de reclusão, portanto, de acordo com o art. 33, §2º, A, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/02/2022